Tribunal: TJBA
Processo: 8134627-78.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8134627-78.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MANOEL ANTONIO DE ARAUJO LEAO Advogado(s): LEANDRO DA HORA SILVA APELADO: UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. Advogado(s):CELSO DE FARIA MONTEIRO ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. MOTORISTA DE APLICATIVO. DESCREDENCIAMENTO DA PLATAFORMA. RELATOS DE CONDUTA INADEQUADA. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO DE RESILIÇÃO CONTRATUAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO E BOA-FÉ OBJETIVA. OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO POR MEIO DIGITAL. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INVIABILIDADE DE INDENIZAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. HONORÁRIOS RECURSAIS MAJORADOS. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A liberdade contratual, embora assegurada constitucionalmente, deve ser exercida nos limites da função social do contrato e da boa-fé objetiva, conforme dispõe o art. 421 do Código Civil. 2. A desativação do motorista da plataforma de transporte privado, amparada em reiteradas reclamações de usuários que relataram comportamentos inadequados, encontra respaldo nos Termos de Uso e no Código de Conduta previamente aceitos, configurando exercício regular do direito de resilição unilateral prevista no art. 473 do Código Civil. 3. A comunicação da desativação realizada via aplicativo, instrumento contratualmente aceito pelas partes, é válida e suficiente para a satisfação do contraditório nas relações digitais, não havendo exigência de comunicação formal diversa. 4. Não comprovada a prática de ato ilícito pela plataforma, tampouco demonstrado nexo causal entre a conduta da apelada e eventuais danos alegados, resta afastada a responsabilidade civil, inviabilizando a indenização por danos materiais e morais. 5. Mantida a sentença de improcedência, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, § 11, do CPC, respeitada a concessão da justiça gratuita. 6. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8134627-78.2023.8.05.0001, em que figuram, como Apelante MANOEL ANTONIO DE ARAUJO LEAO e apelada UBER DO BRASIL TECNOLOGIA LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente. Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto Relatora